Tribunal: STJ
Processo: 0222413-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012389 - MG (2025/0222413-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SHIRLLEY PRISCILLA SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR - MG068789
CAIO HENRIQUE HERMENEGILDO DE CASTRO -
MG211388
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
III, DA LEI DE
ART. 117,
EXECUÇÃO PENAL. MÃE DE FILHOS MENORES DE IDADE.
CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS NÃO COMPROVADA.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Tribunal Superior não permite a concessão de
prisão domiciliar humanitária em casos de condenação por crimes
cometidos com violência ou grave ameaça (AgRg no HC n. 972.281/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
.
4/6/2025)
2. No caso concreto, a agravante foi condenada pela prática dos crimes de
homicídio qualificado e lesão corporal, cumprindo pena remanescente de
15 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O
pleito de prisão domiciliar fundamenta-se na alegação de ser a única
Documento eletrônico VDA52563864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: ac7a707a-089c-4d28-a84a-23c2f0a92663

responsável pelos cuidados de dois filhos menores, os quais possuem mais
de 12 anos, sem que, contudo, tenha sido demonstrada a sua
imprescindibilidade para os cuidados dos infantes.
3. Verifica-se que a gravidade das infrações praticadas e a ausência de
comprovação de situação excepcional impedem a concessão da benesse.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
13/11/2025 19/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
25 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52563864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: ac7a707a-089c-4d28-a84a-23c2f0a92663

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012389 - MG (2025/0222413-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SHIRLLEY PRISCILLA SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR - MG068789
CAIO HENRIQUE HERMENEGILDO DE CASTRO -
MG211388
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
III, DA LEI DE
ART. 117,
EXECUÇÃO PENAL. MÃE DE FILHOS MENORES DE IDADE.
CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS NÃO COMPROVADA.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Tribunal Superior não permite a concessão de
prisão domiciliar humanitária em casos de condenação por crimes
cometidos com violência ou grave ameaça (AgRg no HC n. 972.281/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
.
4/6/2025)
2. No caso concreto, a agravante foi condenada pela prática dos crimes de
homicídio qualificado e lesão corporal, cumprindo pena remanescente de
15 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O
pleito de prisão domiciliar fundamenta-se na alegação de ser a única
Documento eletrônico VDA52195118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: db9d9aa0-5468-420d-940b-75ae95ef0ed2

responsável pelos cuidados de dois filhos menores, os quais possuem mais
de 12 anos, sem que, contudo, tenha sido demonstrada a sua
imprescindibilidade para os cuidados dos infantes.
3. Verifica-se que a gravidade das infrações praticadas e a ausência de
comprovação de situação excepcional impedem a concessão da benesse.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
SHIRLLEY PRISCILLA SOUZA SANTOS
contra decisão de minha relatoria em que indeferi liminarmente o seu habeas corpus.
Consta dos autos que a agravante foi condenada pela prática dos crimes
previstos no
§ 2o, I e IV, e no
caput, ambos do Código Penal, à
art. 121,
art. 129,
pena remanescente de 15 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial
fechado. O pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária foi indeferido nas
instâncias ordinárias.
A defesa insiste na tese de que o fato de a agravante cumprir pena por
crime cometido com violência ou grave ameaça não obsta, por si só, a concessão da
prisão domiciliar humanitária, uma vez que a medida busca resguardar o princípio do
melhor interesse dos filhos menores, que necessitam de seus cuidados.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento pelo
colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pela agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA52195118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: db9d9aa0-5468-420d-940b-75ae95ef0ed2

Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, “que a agravante faz jus à
concessão da prisão domiciliar com base no
III, da LEP, em razão de ter
art. 117,
dois filhos menores, sendo a única responsável pelos cuidados dos infantes. Nesse
sentido, aduz que as declarações acostadas aos autos comprovam o alegado e
demonstram a necessidade da concessão da benesse para que a agravante possa
cuidar de seus filhos” (fl. 45).
Por sua vez, apontou o Tribunal local que “a agravante cumpre pena
remanescente de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão, pela prática dos crimes previstos no
§2o, I e IV, do CP e no
art. 121,
caput, do CP, atualmente em regime fechado. [...] In casu, não há qualquer
art. 129,
documento que demonstre a imprescindibilidade da agravante para os cuidados de
seus filhos, os quais, inclusive, possuem mais de 12 anos. [...] A natureza e a
gravidade dos delitos pelos quais a agravante foi condenada, portanto, afastam
a possibilidade de concessão do benefício, uma vez que não se configura, no
presente caso, a excepcionalidade necessária à sua concessão, especialmente
” (fls. 47-49, destaquei).
quando comparada à gravidade das infrações praticadas
A esse respeito, urge consignar que “[a] jurisprudência do Tribunal
Superior não permite a concessão de prisão domiciliar humanitária em casos de
condenação por crimes cometidos com violência ou grave ameaça” (AgRg no HC n.
, relator Ministro
, Quinta Turma, DJEN de
)
972.281/SP
Ribeiro Dantas
4/6/2025.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA52195118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:08
Código de Controle do Documento: db9d9aa0-5468-420d-940b-75ae95ef0ed2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.389 / MG
Número Registro: 2025/0222413-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024151640133 06369932020198130024 10000244203022001 24151640133 42030301720248130000
44000606320248130290 6369932020198130024
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR
ADVOGADOS : JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR - MG068789
CAIO HENRIQUE HERMENEGILDO DE CASTRO - MG211388
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: SHIRLLEY PRISCILLA SOUZA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SHIRLLEY PRISCILLA SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : JOSE ROMEU RODRIGUES JUNIOR - MG068789
CAIO HENRIQUE HERMENEGILDO DE CASTRO - MG211388
Documento eletrônico VDA52502168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:44:27
Código de Controle do Documento: 5d6960fa-3311-47f4-a6a2-fcb74349c47e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:44:27
Código de Controle do Documento: 5d6960fa-3311-47f4-a6a2-fcb74349c47e